Tribunal: TJMT
Processo: 1033666-97.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033666-97.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO
E DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
contra
sentença

que
rejeitou os embargos à
execução

fiscal, visando a nulidade

de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT,
diante de
violação ao Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
:

(i)
averigu
ar a razoabilidade e proporcionalidade da multa a
rbitrada
; (
ii
) saber se a CDA possui vícios de legalidade que possam ensejar sua nulidade.

III. Razões de decidir

3.
A multa imposta pelo PROCON seguiu os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, observando-se a gravidade da infração e a condição econômica da instituição apelante,

sendo legítima a penalidade.

IV. Dispositivo e tese

4
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O PROCON possui competência para aplicação de multa em caso de violação às normas consumeristas. 2.
A
CDA contestada atende os parâmetros legalmente previstos, de modo que não há nulidade
”
.

Dispositivos relevantes citados:
A
rt. 57
; CDC; CF/1988.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível 02977095120168090006; TJMT, Apelação Cível 1017460-08.2022.8.11.0041
, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se
de
recurso
de

a
pelaç
ão cível
interpost
o
por
Banco Bradesco
S.A
contra a sentença proferida pel
o
Ju
ízo d
a
Vara Especializada de Execução Fiscal
,

que, nos au
tos d
os embargos à execução fiscal

nº
1
033666-97.2022.8.11.0041
,

julgou
improcedente

a pretensão
inicial
, nos seguintes termos
:

“
Sendo assim, se a embargante pretende a redução do crédito exequendo, ainda que seja por ilegalidade/inconstitucionalidade, está a alegar um excesso que não entende devido. Para tanto, deveria indicar o valor que entende correto e demonstrá-lo por meio de demonstrativo discriminado e atualizado, o que não foi feito.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há ilegalidade cometida pelo embargado, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, julgo improcedente a pretensão.

Condeno a embargante a despesas e honorários de 10% do valor atualizado da execução (CPC, art. 85, § 3º, I).

Comunique-se esta sentença no feito executivo.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C”.

Sem preliminares arguidas.
Em suas razões
de mérito
,
o Apelante fundament
ou
que a CDA não atende os critérios dispostos na Lei nº 6.830/1980
c/c Art. 203, do CTN
,
dado que “não é possível verificar a origem e a natureza da multa aplicada”
e, portanto,
é nula de exigibilidade.

Alega que as irregularidades autuadas pelo PROCON/MT
não condizem à realidade da instituição financeira, “sendo que a realização de uma vistoria poderia comprovar de forma irrefutável o atendimento das previsões da legislação federal
”.

Aduz

a ausência de proporcionalidade e razoabilidade quanto ao montante da multa aplicada
dado o seu caráter confiscatório, o que fere
os princípios que re
gem o processo administrativo
.

Fundamenta
que
, no presente caso, justifica-se a adequação do valor da multa, a fim de se evitar manifesto enriquecimento sem causa d
o Apelado
, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional da legalidade e da segurança jurídic
a.

Nesses termos, aqui abreviados,

pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
que
seja dado provimento para reforma
da sentença,
para declarar a nulidade da multa
/ CDA
imposta. Subsidiariamente, pugna pela redução d
o valor
total arbitrado.

Intimado, o
Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id.
239650177
), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares arguidas.

Certidão de recolhimento de preparo recursal em Id. 240616667.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do
recurso
, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, que, nos autos dos embargos à execução fiscal nº 1033666-97.2022.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão inicial.

Extrai-se dos autos que o Apelante foi autuado
, diante de informações presentes no Auto de Constatação nº AC.2017.10.0045
, onde consta que a empresa supramencionada praticava as seguintes irre
gularidades
, aqui abreviadas para efeito de apreciação da demanda
:

Mantém afixado em suas dependências o nome e o telefone de
òrgão
Público de Proteção e Defesa do Consumidor
, contudo, não afixou o endereço do PROCON/MT, contrariando o disposto nos artigos 6º, VII e 7º da Lei Federal nº 8.078, c/c artigo 1º da Lei Estadual nº 7.484;

Não disponibiliza
ao público consumidor caixa eletrônico preferencial
para o atendimento ao idoso;

Não disponibiliza funcionário exclusivo para dirimir quaisquer dúvidas quanto à utilização do caixa eletrônico preferencial e adequado ao atendimento da pessoa idosa e facilmente identificado para tanto, utilizando colete contendo os seguintes dizeres, com letras de fácil
visualização: “Profissional exclusivo para o atendimento de idosos”, tanto na parte da frente como nas costas;

Não disponibiliza ao público consumidor sinalização ambiental (mapa tátil) para orientação das pessoas com deficiência física, deficiência física, deficiência visual,
deficiência
mental, deficiência múltipla, idoso, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo;

Não disponibiliza ao público consumidor telefone de atendimento adaptado para comunicação com e por pessoas portadoras de deficiência
auditivo;

Não disponibiliza ao público consumidor assentos de uso preferencial sinalizados no caixa eletrônico para as pessoas idosas portadoras de
deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por criança de colo;

Não disponibiliza mobiliário de recepção e atendimento (caixa eletrônico) obrigatoriamente adaptado à altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas
;

Não afixou em pontos de
a
m
p
l
a

v
i
sibilidade no estabelecimento, de forma clara e ostensiva, cartazes ou similares com avisos sobre a proibição de fumar no local, informando nestes, os telefones e endereços do PROCON/MT e da Vigilân
cia Sanitária Municipal;

Não afixou no estabelecimento cópia da Lei Municipal nº 519/2005.

Assim, a empresa autuada,

o
ra
Apelante
,
foi notificad
a
pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON/MT
.

Após os trâmites processuais
(Processo Administrativo nº 51.001.004.17-0033491)
, foi proferida a decisão administrativa que atribuiu ao recorrente
multa
, por entender que houve violação expressa ao que
disp
õe o Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à individualização da sanção administrativa, foram observados os critérios estabelecidos pelos
art
s
.
24 ao 28 do Decreto Federal nº 2.181/97
, que ora transcrevo:

“
A fixação dos valores das multas às infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais será feita de acordo com: a) a gravidade da prática
infrativa
: é notório que existe uma grande
coletividade de consumidores dos serviços da autuada que frequentam o estabelecimento diariamente; b) vantagem auferida com o ato
infrativo
: o fato de não ser possível
mensurar quanto a autuada efetivamente lucrou, economizou ou deixou de consumir com o descumprimento das normas, não
desconsidera a vantagem nem invalida a aplicação de sanção; c) condição econômica do infrator: embora devidamente notificada para apresentar o DRE – Demonstrativo
de Resultado de Exercício ou o faturamento bruto, a a
utuada optou por não juntar. Assim, o valor da multa será arbitrado por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor, obedecendo aos parâmetros previstos no parágrafo único do artigo
57 da Lei 8.078/90”.

Destarte, a pena-base foi aplicada no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), porém, diante da circunstância atenuante prevista no art. 25, II do Decreto Federal nº 2
181/97
, o valor foi reduzido para o importe de R$100.00
0,00 (cem mil reais). A parte foi intimada
em 10/11/2020
para realizar
o recolhimento da multa
(ou interpor recurso administrativo)
através de DAR1/AUT, no prazo de 30 dias
, na ciência de que o inadimplemento ocasionaria na inscrição do débito

em dívida ativa junto à PGE, acrescida de juros de 1% ao mês e atualizada monetariamente de acordo com a taxa referencial do Índice Geral de Preços - IGP –DI.

Assim,
ante a inércia de diligências,
posteriormente, o débito foi inscrito na Certidão de Dívida Ativa sob o nº
2022322302
, no valor originário de
R$ 155.611,17
(c
ento e cinquenta e cinco mil seiscentos e onze reais e dezessete centavos
),
objeto da execução fiscal que lhe move o Estado de Mato Grosso – da qual insurge-se mediante os presentes embargos à execução
, julgados improcedentes pelo Juízo
a quo.

Em suas razões de mérito, o Apelante fundamentou que a CDA não atende os critérios dispostos na Lei nº 6.830/1980 c/c Art. 203, do CTN, dado que “não é possível verificar a origem e a natureza da multa aplicada” e, portanto, é nula de exigibilidade.

Alega que as irregularidades autuadas pelo PROCON/MT não condizem à realidade da instituição financeira, “sendo que a realização de uma vistoria poderia comprovar de forma irrefutável o atendimento das previsões da legislação federal”.

Aduz a ausência de proporcionalidade e razoabilidade quanto ao montante da multa aplicada dado o seu caráter confiscatório, o que fere os princípios que regem o processo administrativo.

Fundamenta que, no presente caso, justifica-se a adequação do valor da multa, a fim de se evitar manifesto enriquecimento sem causa do Apelado, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional da legalidade e da segurança jurídica.

Pois bem
. C
onsigno que o poder de polícia do Procon é amplamente reconhecido pela doutrina como uma “faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da Coletividade e do próprio Estado” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 469).

Nesse sentido, é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2º do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor.

In albis
:

“Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante: (Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”.

Tal
questão relativa à competência do órgão consumerista para impor multa
em razão de
violação de
l
ei protetiva do consumidor já restou amplamente debatida pela jurisprudência, a saber:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEGITIMIDADE. PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA PARA APLICAR SANÇÕES. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O PROCON detém poder de polícia para impor sanções administrativas decorrentes de infração às normas de proteção do consumidor, competindo-lhe examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço, com vistas a verificar se ela está em confronto com as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2. Segundo entendimento do STJ, o PROCON possui competência para impor sanções administrativas quando verificada situação de desrespeito à legislação consumerista, sem que isso caracterize afronta ao princípio da separação
tripartita
de poderes. 3. Deve ser mantido o valor aplicado a título de multa, eis que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo fixada com base em critérios objetivos e atendendo concomitantemente ao caráter pedagógico que possui, bem como ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. 4. A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
. 5. Deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão
dos
ônus de sucumbência, sem majoração dos honorários, em sede recursal. 6. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E PROVIDOS (TJ-GO: 02977095120168090006, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 01/06/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020).

Outrossim,
e
m relação a processo administrativo

que resultou na imposição da multa, vislumbro que este se desenvolveu de forma regular, uma vez que fora oportunizado à parte recorrente a participação em todas as fases do procedimento,
pelo que se depreende o respeito ao
devido processo legal.
No mais, em que pese o fundamentado pelo Apelante, depreende-se que as ir
regularidades praticadas estão claramente listadas e indicadas junto ao

Auto de Constatação nº AC.2017.10.0045
e o subsequente Auto de Infração contestado.

Ainda no que se refere o pedido de declaração de nulidade da CDA, entend
o que todos os elementos legalmente estabelecidos para a veracidade do documento encontram-se presentes ao
caso, pelo que transcrevo o fundamento apontado pelo Juízo (Id. 239650172):

“No que diz respeito à nulidade da CDA, consta do § 6º do artigo 2º que a certidão conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

Com isso, o § 5º do respectivo artigo estabelece que o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter a) o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; b) o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; c) a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; d) a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; e) a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e f) o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Em análise do título, facilmente se percebe a existência de todos os elementos legalmente previstos, de modo que não há nulidade”.

Em relação ao valor da multa aplicada
e da consequente CDA questionada
–
R$ 155.611,17 (cento e cinquenta e cinco mil seiscentos e onze reais e dezessete centavos)
ao tempo de
sua origem
,
tenho que atendeu aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade,
mormente porque foi imposta com base
em transgressão, pelo Apelante,
de ao menos 09 (nove) disposições
do
Código de Defesa do Consumidor
(conforme documentos administrativos acostados)
,

bem como

em razão
sua
condição econômica
, o que justifica a penalidade.

Vê-se, portanto, que a penalidade aplicada pelo PROCON encontra fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a fixação de multa de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
.
4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal. 5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido
. 6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado. 7. Recurso não provido (N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.202
4,

Public
ad
o
no DJE 21.5.2024
)
[
g.
n
].

A título de esclarecimento, ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador.

Com efeito, verifica-se que a multa ora aplicada pelo PROCON visa, sobretudo, proteger os direitos dos consumidores e assegurar a efetividade das normas de defesa do consumidor, levando-se em consideração a reincidência e a capacidade econômica do infrator, motivo pelo qual deve ser mantida, porquanto observa
dos
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Diante de tais premissas, conclui-se que a sentença recorrida foi proferida com base nos elementos fáticos e jurídicos apresentados, resultando na improcedência dos pedidos iniciais e manutenção da multa

administrativa. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão administrativa que justifique a sua anulação
, devendo ser mantido o
quantum
fixado.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos na peça de apelação interposta e concomitantemente presentes no teor da fundamentação do Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que porventura não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de apelação interposto
, mantendo inalterada a sentença
recorrida
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024